Tribunal: TCU
Processo: 018.295/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9386/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão em favor de Huderson Ferreira dos Santos; e prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.295/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Gomes de Moura (XXX.252.256-XX); Eduardo Silva Quadros (XXX.480.586-XX); Fabio Mota da Silva (XXX.141.056-XX); Gema Gargani Giordani dos Santos (XXX.502.496-XX); Gustavo Daher Russo Bastos (XXX.775.576-XX); Huderson Ferreira dos Santos (XXX.819.466-XX); Luiza Domenici Ribeiro (XXX.577.366-XX); Marcus Vinicius Mendes da Silva (XXX.388.466-XX); Raimunda Luiza do Carmo Freitas (XXX.903.466-XX); Thales Barbosa de Brito (XXX.495.796-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.